Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-57.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – Cartão de crédito consignado – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a parcial procedência da ação, apenas para converter a operação em empréstimo consignado comum, pela ausência de juntada do contrato que comprove a adesão à natureza de reserva de margem consignável – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença –

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – Cartão de crédito consignado – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a parcial procedência da ação, apenas para converter a operação em empréstimo consignado comum, pela ausência de juntada do contrato que comprove a adesão à natureza de reserva de margem consignável – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001511-57.2019.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ANTÔNIA GOMES DE ALMEIDA NEVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001511-57.2019.8.26.0452
(Processo de origem no )1001511-57.2019.8.26.0452
Apelante
Banco Bradesco S/A
Apelado
Antônia Gomes de Almeida Neves (Justiça Gratuita)
Comarca
Piraju - 2a Vara Judicial
Voto no 38529
Obrigação de fazer e indenizatória
Cartão de crédito
consignado Apelação Ausência de impugnação específica
da tese jurídica que reconheceu a parcial procedência da ação,
apenas para converter a operação em empréstimo consignado
comum, pela ausência de juntada do contrato que comprove a
adesão à natureza de reserva de margem consignável Razões
dissociadas dos fundamentos da sentença Desrespeito aos
princípios
da
dialeticidade
e
da
devolutividade

Inadmissibilidade recursal configurada art. 1.010, II e III do
CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls.409/412 julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais com repetição
de indébito, em virtude da falta de exibição do contrato, apenas para determinar a
conversão da operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC
em consignado simples (com juros próprios abatendo-se os valores já pagos e apurando
saldo devedor ou credor, condenando ambas as partes, em virtude da sucumbência
recíproca, ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, arcando cada qual
com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, no importe de 10% sobre o
valor da causa, observando-se quanto à autora o art. 98, §3o do CPC.
Apela o banco réu (fls.415/420) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a autora contratou o cartão de crédito em questão, fez
a utilização do mesmo, bem como efetuou pagamento via boleto bancário de
consignação, sendo o último pagamento em 08/07/2019, no valor de R$44,00,
inexistindo falha na prestação de serviços porque a apelada solicitou o cartão, porém
não o utilizou e nem há descontos sobre o mesmo, motivo pelo qual a ação deverá ser
julgada improcedente, haja visto que a autora não comprovou por nenhum documento
os fatos narrados na exordial, mormente quanto à situação narrada ter lhe causado
constrangimentos. Ressalta a necessária observância do princípio da "pacta sunt
servanda", não tendo havido coação ou qualquer vício de vontade na livre contratação
entre as partes. Postula a improcedência da ação, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.426/429).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A
parte
autora
pretendeu expressamente
com o
ajuizamento da presente demanda a declaração de nulidade do contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável, com a devolução em dobro de todos os
valores cobrados, liberação da margem consignável junto ao INSS e cessação de novas
cobranças de RMC, além de condenação por danos morais.
O MM. Juiz a quo, na sentença ora recorrida, julgou
parcialmente procedente ação, em virtude da falta de exibição do contrato, apenas para
determinar a conversão da operação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável - RMC em consignado simples, sob os seguintes e expressos fundamentos:
"(...) E, desde logo, insta salientar que a relação havida entre as partes é inegavelmente
uma relação de consumo, razão pela qual, deve ser analisada sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor, que também se aplica às instituições financeiras, a teor da
Súmula no 297 do STJ. A hipótese em tela, então, enseja a inversão do ônus da prova, a
teor do disposto no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, dada a hipossuficiência
técnica do consumidor em face dos fornecedores. Assim sendo, cabia à instituição
financeira requerida trazer prova da adesão da autora ao cartão de crédito com reserva
de margem consignável RMC, mediante a juntada do respectivo contrato, o que, de fato,
não ocorreu, tendo o requerido afirmado que não foram localizados nos arquivos deste
Banco-requerido os contratos solicitados. (p. 407). Daí porque a falta de exibição do
contrato deve ser considerada em prejuízo do banco, notadamente em razão da inversão
do ônus da prova, que, como dito, aplica-se no caso em comento. A autora, todavia, não
nega a contratação na modalidade de empréstimo consignado, tendo utilizado o crédito
gerado, razão pela qual não cabe restituição dos valores já descontados ou mesmo
indenização de dano moral. O que deve ocorrer é a conversão da operação de cartão
para a de consignado simples, com juros próprios da operação, abatendo os valores já
pagos, razão pela qual deve ser acolhido o pedido subsidiário formulado pela autora.
(...)" (fls.411).
Em suma, concluiu o douto magistrado "a quo" que a
parcial procedência da demanda era medida de rigor, apenas para converter o contrato
de Cartão de Crédito Consignado em empréstimo consignado simples, na medida em
que a autora não negou ter contratado empréstimo e recebido os valores, mas o banco
não se desincumbiu de comprovar que tal operação consistia em cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado e não empréstimo consignado comum, tendo deixado de trazer aos autos o
instrumento contratual que comprovasse a natureza da operação alegada, com as
autorizações inerentes para a reserva de margem consignável.
Cabia
à
parte
apelante,
portanto,
questionar
especificamente os fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram
para reconhecer a parcial procedência da ação e a conversão do contrato em empréstimo
consignado simples.
Contudo, em suas genéricas razões recursais, o apelante se
limita a reiterar os argumentos já expendidos na contestação, ressaltando a inexistência
de vício de vontade e que a autora contratou o cartão de crédito consignado em questão,
matérias que sequer foram o fulcro da razão de decidir da r. sentença, sem, contudo,
contrapor nenhum dos fundamentos adotados pelo juízo de origem como peculiaridades
do caso concreto.
Ademais, a mera reiteração dos termos da inicial ou da
contestação não basta para autorizar que se opere o efeito devolutivo às instâncias
superiores. Veja-se: “As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento jurisdicional recorrido, e devem profligar os argumentos deste,
insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando
a sentença inexistia, ainda. (...)” (RSTJ 54/192).

Os Tribunais Superiores veem demonstrando este
entendimento, ao não conhecer de apelação que “limitando-se a reproduzir 'ipsis litteris'
a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de
impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido” (STJ, 1a Turma, Rel.
Min. LUIZ FUX, REsp no 553.242/BA, j.9.12.2003) e ainda RT 834/248, Bol. AASP
2.578.
Colaciona-se, ainda, jurisprudência do C. STJ neste
sentido: “O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que
deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença” (REsp no
359.080/PR, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma do C. STJ, j. 11/12/2001).
Não é outro o caminho já trilhado por esta E. Câmara em
casos análogos: “Recurso - Apelação Pressupostos Inobservância do art. 514, II, do
CPC Ausência de enfrentamento dos fundamentos da sentença Mera reiteração dos
termos da inicial - Inadmissibilidade
Recurso não conhecido.” (Apel no
0048295-51.2011.8.26.0562, Rel. Des. Rubens Cury, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 19/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse isso, trouxe à baila em suas razões recursais
fundamentos completamente alheios ao contexto dos autos além de contraditórios entre
si, tais como a alegação de que "a autora contratou o cartão de crédito em questão, fez a
utilização do mesmo, bem como efetuou pagamento via boleto bancário de
consignação, sendo o último pagamento em 08/07/2019, no valor de R$44,00" (fls.416)
e posteriormente que: "(...) a apelada solicitou o cartão, porém não o utilizou e nem há
descontos sobre o mesmo, motivo pelo qual a ação deverá ser julgada improcedente"
(fls.418). Ora, como pode o apelante alegar sobre o mesmo fato que a autora utilizou o
cartão e pagou pelos valores utilizados e, posteriormente, sustentar que ela não utilizou
o cartão e que não existe descontos sobre o mesmo?
O que se nota é que o apelante não atacou o cerne do
fundamento da sentença que foi a ausência do contrato que comprove a autorização para
o RMC e justifique a operação distinta de empréstimo consignado.
Em suma, percebe-se o evidente descaso da parte apelante
com a Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de
contraposição específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Como é cediço, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art.
93, IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e
tornar possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que o apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida;(...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade,
trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”,
Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade
do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por
alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno do efeito
translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso
provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a devolução. (Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no
553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo
sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
presente recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade,
conforme dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113685
Apelação Cível no 1001511-57.2019.8.26.0452
Comarca: Piraju
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Antônia Gomes de Almeida Neves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Antônia
Gomes
de
Almeida
Neves ajuizou a presente demanda contra
o Banco Bradesco S/A., objetivando a
declaração de inexigibilidade do débito
descrito na exordial, bem como o recebimento da correspondente
indenização, por danos morais.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda para
os
fins
de
converter
a
operação
supostamente contratada em empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado simples, em razão da ausência
da juntada do contrato apto a comprovar
a pactuação da reserva de margem consignada. Irresignada, a instituição
financeira interpôs o presente recurso.
Como se sabe, ao interpor a
apelação, compete à parte expor os fatos e
o seu direito e indicar as razões do pedido
de reforma ou de decretação de nulidade
da r. sentença, nos precisos moldes dos
incisos II e III, do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
aludido diploma legal, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas
cognoscíveis de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
ao
interpor o recurso a instituição financeira
impugnou de forma específica e suficiente o
conteúdo
do
r.
decisum
recorrido,
mormente porque se insurgiu com relação
à contratação da reserva de margem
consignada,
além
de
alegar
que
o
contrato deve ser cumprido, em atenção
ao pacta sunt servanda.
Dessa forma, é descabido o não
conhecimento
do
recurso,
com
fundamento nos incisos II e III, do artigo
1.010 do supracitado diploma legal.
No tocante ao mérito propriamente dito, a apelação não
comporta provimento.
Isto porque, ao contestar a
demanda, o Banco não juntou aos autos o
contrato
de
cartão
de
crédito
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva
de
margem
consignada
supostamente firmado entre as partes, se
limitando a trazer faturas do suposto
cartão. Portanto, a instituição financeira não comprovou o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado na exordial, nos termos do
inciso II, do artigo 373 do Código de
Processo Civil.
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto conhece
do
recurso
e
no
mérito
nega-lhe
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11DEEC44
7
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11E06AA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001511-57.2019.8.26.0452 e o código de confirmação da tabela acima.